Tribunal: TJMT
Processo: 1018818-39.2019.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018818-39.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Planos de Saúde, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), FIRMINO RODRIGUES DE AMORIM NETO - CPF: 181.682.481-04 (AGRAVANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), SAMIR BENNETT BUAINAIN - CPF: 988.223.221-34 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – TRATAMENTO FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ DA CAUSA – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento no sentido de que o custeio do tratamento médico em rede não credenciada somente ocorrerá quando comprovada a urgência ou emergência da saúde do paciente.

Constata-se,
in casu
, que as sessões de fisioterapia nerofuncional não foram solicitadas em caráter de urgência ou emergência, o que afasta o dever da empresa em custear o procedimento.

Não há falar em custeio do tratamento na rede particular, visto que a operadora de plano de saúde dispõe de profissional credenciado para a realização do procedimento de fisioterapia prescrito ao Agravante.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.º 1018818-39.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
FIRMINO RODRIGUES DE AMORIM NETO
em virtude da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos em face da decisão unipessoal que proveu o recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Em suas razões, o Agravante alega que se viu obrigado a custear as sessões de fisioterapia neurofuncional, tendo em vista seu frágil quadro de saúde.

Aduz que incumbe à Agravada o custo do tratamento prescrito, visto que a fisioterapia motora oferecida em
Home Care
não atende à sua necessidade como paciente.

Assegura que na rede credenciada da Agravada não há atendimento especializado em fisioterapia neurofuncional, imprescindível para a continuidade do seu tratamento.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja restabelecida a decisão singular.

Contrarrazões sob o ID. 45908972.

Eis o relato.

Cuiabá,
22
de junho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020